Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706619-98.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO MAZZARIOL PACIENTE: ANTONIO HONORATO BERGAMO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcelo Mazzariol, OAB-DF 418.474, em favor de ANTONIO HONORATO BERGAMO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que recebeu denúncia contra o paciente por supostos crimes contra a ordem tributária, descritos no art. 1o, inciso II, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, na medida em que as condutas imputadas na exordial acusatória não são mais puníveis, haja vista o advento da prescrição da pretensão punitiva, cujo regramento, no caso, deve observar a regra do art. 115 do CP, já que o acusado tem mais de 70 anos de idade. Pede, então, liminarmente, o trancamento da ação penal por falta de justa causa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, verifica-se a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Com efeito, o impetrante deduz pretensão que sequer foi apresentada para apreciação do juízo impetrado. Decerto, o feito na origem ainda está em fase de resposta à acusação, momento processual próprio e adequado para o acusado, ora paciente, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive falta de justa causa para a ação penal. Nesta perspectiva, exercido o contraditório diferido, só então o juízo impetrado irá efetivamente julgar sobre a presença ou não de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, dentre elas a punibilidade das condutas objeto da denúncia e, por consequência, se há ou não justa causa para a ação penal. Assim sendo, entendo que somente após o exaurimento da fase de resposta à acusação perante o juízo de origem é que se torna possível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame da matéria pelo tribunal. Nesse norte, reputo que a impetração se revela prematura, uma vez que traz para exame per saltum do tribunal matéria ainda não suficientemente decidida pelo juízo impetrado. Saliente-se, no ponto, que o recebimento da denúncia não impede o reexame, pelo juiz natural, segundo seu livre convencimento motivado, da viabilidade da acusação, servindo a fase de resposta, de cognição ampla, justamente para aprofundar no julgamento após o exercício diferido do contraditório pelo acusado. Ademais, não há evidência, nos autos, de qualquer risco iminente à liberdade de locomoção do paciente que justifique, de plano, a supressão de instância, mediante a concessão de medida de natureza cautelar. Destarte, ausente os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator